Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708258-76.2020.8.07.0004 RECORRENTE: IGOR DE SOUZA LOPES RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA. CANDIDATO APROVADO PARA CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Salvo circunstâncias excepcionais, a aprovação do candidato dentro do número de vagas previsto no edital traduz direito subjetivo à nomeação, consoante a inteligência do artigo 37, inciso IV, da Constituição da República. II. Para o candidato aprovado fora das vagas definidas no edital, o direito subjetivo à nomeação só exsurge ante o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, a abertura injustificada de novo concurso durante esse mesmo prazo de validade ou a demonstração de preterição arbitrária e imotivada. III. A existência de preterição ilegal ou abusiva depende de comprovação inequívoca, uma vez que, respeitados direitos adquiridos de candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital, várias circunstâncias podem justificar a opção da empresa pública pela terceirização ou contratação de empregados temporários. IV. À luz do princípio da livre iniciativa consagrado nos artigos 1o, inciso IV, e 170 da Constituição Federal, a empresa pública pode legitimamente optar pela terceirização de mão de obra como estratégia institucional ou empresarial. V. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que a recorrida é quem possui a maior facilidade para obtenção das provas concernentes à possível preterição por terceirização de serviços em função coincidente com a do cargo disputado pela autora, de modo que, em seu entendimento, deve haver a inversão do ônus da prova. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, não indica o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 37, incisos II e IV, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial e alegando inobservância ao princípio da moralidade. O recorrente não fundamentou o recurso extraordinário no tocante à alínea “c” do autorizador constitucional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID Num. 39901329 - Pág. 1). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Ainda que superado o referido óbice, não mereceria subir o especial, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Com efeito, o edital previu 38 (trinta e oito) vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Eletricidade. O Apelante foi classificado na 394a colocação e não há prova de que deixou de ser contratado em virtude da terceirização levada a efeito pela Apelada para atender às suas necessidades empresariais” (ID Num. 35810445 - Pág. 7) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado dissídio interpretativo, uma vez que “Não se conhece do apelo nobre interposto pela alínea "c", art. 105, III, da CF/1988, que não aponta o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese a Súmula 284 do STF, bem como que deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.” (AgInt no AREsp n. 2.021.862/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 30/8/2022). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 37, incisos II e IV, da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “Não pode ser considerada preterição ilegal ou abusiva terceirização que não afeta direito subjetivo de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. O Apelante, além de ter sido aprovado apenas para o cadastro de reserva, não demonstrou que as contratações pela via da terceirização frustraram indevidamente a sua contratação. Logo, não tem direito subjetivo à contratação pretendida” (ID Num. 35810445 - Pág. 7) (...) “É preciso ter presente que as empresas públicas podem legitimamente, à luz do princípio da livre iniciativa consagrado nos artigos 1o, inciso IV, e 170 da Constituição Federal, optar pela terceirização de mão de obra como estratégia institucional ou empresarial” (ID Num. 35810445 - Pág. 8). E a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo tendo em vista a incidência do veto do enunciado 283 da Súmula do STF. Nesse sentido: Rcl 44904 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022. Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado no aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 279 do STF. Da mesma forma, não merece curso o apelo extremo quanto à interposição com base na alínea “c” do autorizador constitucional, pois, repise-se, o recorrente não fundamentou o recurso nesse aspecto, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado da parte recorrida NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017